Tribunal: TJES
Processo: 5025030-37.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025030-37.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA

APELADO: BOM SUCESSO SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA FORMAL. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e julgou extinta ação de execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, sob o fundamento de que o instrumento de confissão de dívida não possui força executiva por ausência de assinatura de duas testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento de confissão de dívida inviabiliza sua execução como título extrajudicial, conforme o art. 784, III, do CPC;
(ii) determinar se o reconhecimento de firma e outros elementos constantes nos autos são suficientes para validar o título executivo extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite, excepcionalmente, a mitigação da exigência da assinatura de duas testemunhas em título executivo extrajudicial, desde que outros meios idôneos permitam aferir a existência e validade do ajuste celebrado.

No caso concreto, a autenticidade da assinatura da parte devedora não foi contestada, e o instrumento de confissão de dívida teve a firma reconhecida, fator que valida sua formalização.

O reconhecimento de firma e a ausência de impugnação à autenticidade do título configuram meios idôneos para atestar a certeza, liquidez e exigibilidade do título, conforme o entendimento consolidado do STJ.

A finalidade da exigência formal de duas testemunhas é garantir a confiabilidade do ajuste, sendo desnecessária sua aplicação rígida quando outros elementos nos autos satisfazem esse objetivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura de duas testemunhas em instrumento particular de confissão de dívida pode ser mitigada quando outros elementos nos autos, como o reconhecimento de firma e a ausência de impugnação quanto à autenticidade do título, comprovam sua validade como título executivo extrajudicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 784, III, 803, I, 786 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 1.968.780/MS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe 21/3/2022.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe 23/8/2023.

TJES, Apelação Cível n.º 0016157-16.2019.8.08.0024, Relator Des. Fabio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, julgado em 07/01/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5025030-37.2022.8.08.0048

APELANTE: FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA

APELADA: BOM SUCESSO SERVIÇOS EIRELI

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Friovix Comércio de Refrigeração Ltda ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de Bom Sucesso Serviços EIRELI, demanda esta fundada no “
instrumento particular de confissão de dívida
” juntado no id 11782347.

Após a Executada apresentar a Exceção de Pré-Executividade de id 11782353, bem assim da resposta manejada pela Exequente (id 11782360), o MM. Juiz
a quo
, na Sentença inserida no id 11782362, acolheu os argumentos da Executada e assim consignou na parte dispositiva do
decisum
:

“1. Sendo assim, à míngua de título executivo hábil a lhe aparelhar,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade e
DECLARO
nula a execução por ausência de título executivo líquido, certo e exigível, de acordo com o art. 803, inc. I, do CPC,

2.
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do art. 485, inc. IV, do CPC.”

A conclusão do MM. Juiz
a quo
, insta salientar, partiu do fundamento segundo o qual “
o documento que aparelha a execução (ID 18978067) não constitui título executivo extrajudicial, vez que assinado, somente, pela credora e pelo devedor, de forma que a nulidade da execução é medida que se impõe, nos termos do art. 803, I, do CPC
”.

Inconformada com a conclusão ora mencionada, a Exequente, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento (id 11782364), no qual sustenta que a Sentença deve ser reformada porque, em síntese, a ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento de confissão de dívida não retira, por si só, a força executiva do título.

Defende, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem admitido a mitigação da exigência formal quando há outros elementos capazes de atestar a eficácia do título executivo extrajudicial, como ocorre na hipótese dos autos.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor os motivos pelos quais, com a devida vênia do MM. Juiz
a quo
, a conclusão é pelo provimento da Apelação Cível interposta pela Apelante.

Isso porque, de fato, o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de mitigar a exigência da assinatura de duas testemunhas no título executivo quando houver outros meios de se aferir a validade do documento. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EMBARGANTES. (...).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, "excepcionalmente, a certeza quanto à existência do ajuste celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos, caso em que a exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular - contrato de confissão de dívida - pode ser mitigada
" (AgInt no AREsp 1361623/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 23/04/2019). (...). (AgInt no AREsp n. 1.968.780/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022). (Sem grifo no original).

Deste egrégio Tribunal de Justiça (STJ) cito os seguintes julgados com idêntico teor:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA EXIGÊNCIA. ENTREGA DE PRODUTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo contra a sentença, proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos em face de Linde Gases Ltda. A execução de título extrajudicial foi ajuizada pela apelada em razão do inadimplemento do contrato de fornecimento de gases e prestação de serviços nº 11.870. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato inviabiliza a sua execução como título extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC; (ii) verificar se houve comprovação da entrega dos produtos e da prestação dos serviços mencionados nas notas fiscais e de cobrança. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de rubrica de duas testemunhas no anexo único do contrato, pactuado na mesma data da minuta, satisfaz a exigência legal do art. 784, III, do CPC.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da exigência de assinatura de duas testemunhas em casos em que a certeza da existência do ajuste possa ser comprovada por outros meios idôneos (AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023)
. As notas fiscais apresentadas possuem a assinatura do recebedor, o que comprova a entrega dos produtos e a prestação dos serviços. As notas de cobrança referentes à locação de equipamentos, ainda que não assinadas, são válidas, pois o faturamento e os pagamentos ocorriam mensalmente conforme pactuado, sendo encaminhados eletronicamente. As notas nº 365 e 368 referem-se a serviços prestados em abril de 2017, enquanto a nota nº 476, emitida em abril de 2018, refere-se a serviços de manutenção realizados em dezembro de 2017, dentro da vigência do contrato, que se encerrou em fevereiro de 2018. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato particular pode ser mitigada quando outros elementos nos autos comprovam a existência e validade do ajuste
. A comprovação da entrega dos produtos e da prestação dos serviços pode ser feita por meio das assinaturas nas notas fiscais e pela demonstração da continuidade do vínculo contratual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 784, III; art. 85, §11; art. 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.331.288/RJ, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023. (Apelação Cível n.º 0016157-16.2019.8.08.0024, Relator: Des. Fabio Brasil Nery, julgado pela Segunda Câmara Cível e disponibilizado em 07.01.2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE DUAS (02) TESTEMUNHAS. INDISPENSABILIDADE NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. CONVERSÃO EM MONITÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente a denominação exigida no artigo 29, inciso I da Lei 10.931/2004, é inviável a caracterização do “Instrumento Particular de Confissão de Dívida” firmado pelas partes como Cédula de Crédito Bancário. 2.
A assinatura das duas testemunhas no contrato de confissão de dívida para fins de lhe conferir natureza de título executivo extrajudicial poderá ser excepcionada quando por outros meios ele pode ser comprovado, uma vez que o escopo da solenidade exigida pela norma processual é justamente a convalidação do negócio jurídico pelas testemunhas, detendo, pois, caráter instrumentário
,. 3. Não citada a apelada, ausentes cópias reprográficas de seus documentos pessoais, bem como recalcitrante a instituição financeira em defender que o contrato tratava-se de Cédula de Crédito Bancário, não há como conferir executividade a confissão de dívida sem a formalidade prevista no art.784, inciso III, do Código de Processo Civil. 4. A despeito da ausência de título executivo, há documento firmado pela devedora com valor certo e determinado, bem como ainda pendente a sua citação, a autorizar, com efeito, a conversão da ação de execução em monitória. Aplicação do Tema 320 do STJ. 5. Recurso desprovido, para manter a sentença de extinção da execução, contudo, de ofício, determinar sua conversão do rito para o injuntivo. (Apelação Cível n.º 5005438-45.2023.8.08.0024, Relator: Des. Robson Luiz Albanez, julgado pela Quarta Câmara Cível em 08.05.2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – TÍTULO EM QUE SE FUNDA A LIDE EXECUTÓRIA – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E NÃO NOTA PROMISSÓRIA A ELE VINCULADA – DÚVIDA DIRIMIDA – AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS – EXIGÊNCIA EXCEPCIONALMENTE MITIGADA – INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA QUANTO A AUTENTICIDADE, EFICÁCIA E VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO DO QUANTUM EXEQUENDO – SALDO DEVEDOR DO CONTRATO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A petição inicial é suficientemente clara ao apontar, como título executivo extrajudicial, o Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças nº 422584919, pelo qual a executada teria confessado uma dívida de R$ 153.000,00 (cento e cinquenta e três mil reais) e se comprometido a adimpli-la em 60 (sessenta) prestações mensais e consecutivas de R$ 2.321,44 (dois mil trezentos e vinte e um reais e quarenta e quatro centavos), o que reafirmou ao impugnar o incidente e em sede de contrarrazões. 2) Logo, trata-se de execução fundada em instrumento particular pelo qual foi confessada uma dívida e, apesar de o título estar acompanhado de uma nota promissória, trata-se de mera garantia extra exigida pelo credor que, entretanto, não demonstrou seu intento em executá-la. 3)
Está consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em caráter excepcional, a ausência de assinatura de duas testemunhas subscritoras do instrumento contratual não é capaz, por si só, de ensejar a invalidade do título executivo extrajudicial, diante da possibilidade de ser mitigada quando a certeza sobre a existência do ajuste celebrado puder ser obtida por outro meio idôneo ou no próprio contexto dos autos. 4) Não há impugnação da executada/excipiente quanto a autenticidade, eficácia e validade do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, porquanto reconhece a celebração do ajuste, não obstante questionar a inclusão, de maneira supostamente indevida, de dívidas que nem sequer estariam vencidas
. 5) O art. 786 do CPC/2015 estabelece que “A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível consubstanciada em título executivo”, devendo se entender por “liquidez” a característica de que o quantum exigido pela parte credora esteja demonstrado com clareza no título ou possa ser apurado por simples operação aritmética (CPC/2015, art. 786, parágrafo único) e, na espécie, é suficientemente clara a petição inicial ao apontar o valor devido, a saber, de R$ 121.596,00 (cento e vinte e um mil quinhentos e noventa e seis reais), que corresponderia ao saldo devedor da operação à época da propositura da ação. 6) Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Agravo de Instrumento n.º 5010615-62.2023.8.08.0000, Relatora: Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado pela Quarta Câmara Cível em 15.12.2023). (Sem grifo no original).

Na hipótese dos autos a Apelada,
concessa venia
, não chegou a contestar, na Exceção de Pré-Executividade, a autenticidade da assinatura constante no instrumento de confissão de dívida - apenas questionou, como visto, a ausência de firma das duas testemunhas.

Ademais, no citado termo de confissão de dívida a assinatura da representante legal da Apelada encontra-se devidamente formalizada com reconhecimento de firma, outro fator que serve para validar o instrumento e propiciar o prosseguimento do feito executivo.

Do exposto, dou provimento ao recurso para anular a Sentença e determinar, em consequência, o retorno dos autos à origem para prosseguimento da demanda executiva.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.